Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-23.2020.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
prov

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002054-23.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JAMES FRANK MENDES CABRAL - CPF: 459.618.161-68 (APELANTE), ARLAN LINO DE DEUS - CPF: 376.360.301-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NOVAÇÃO DE DÍVIDAS ANTERIORES – DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES – LIQUIDEZ E CERTEZA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de contrato de crédito para pagamento de dívidas anteriores em que se estabeleceu de forma clara e expressa a novação, com a concordância do apelante. Oportunidade que podia se insurgir contra os juros, taxas e encargos cobrados. Contudo, tendo conhecimento da dívida devidamente discriminada no contrato, anuiu com os termos do novo contrato, não podendo alegar sua iliquidez ou necessidade de discussão dos débitos anteriores, consoante entendimento jurisprudencial, de que em tais casos não há ofensa a súmula 286 do STJ.

Portanto, não há se falar em iliquidez ou inexigibilidade do título executado, tampouco caracterizado o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021